Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001183-05.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL MATOS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, ainda que seja qualificada, isto é, acrescentada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. inteligência da Súmula nº 545/STJ. Precedentes.

2. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau não se utilizou desta confissão qualificada para fundamentar a condenação, uma vez que se valeu apenas dos depoimentos das vítimas e dos relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante para firmar o seu convencimento sobre o decisum.

3. portanto, a confissão qualificada, quando não é utilizada para fundamentar a condenação, não configura a respectiva atenuante. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAFAEL MATOS CAVALCANTE
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 13480634, que no dia
01 de março de 2016
, por volta das 14h30min, as vítimas, Ricardo Silva de Matos e João Evangelista Abreu de Matos, encontravam-se na residência de seus familiares, onde funcionada uma oficina mecânica, na Passagem Suely, nº 76, Bairro do Una, quando foram surpreendidos pela ação dos denunciados Carlos Brendo da Silva Miranda, David das Chagas Araújo e Rafael Matos Cavalcante que, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Relatou que, na ocasião, diversos pertences foram subtraídos do local, tais como um aparelho televisor, celulares, cordões em ouro, além da quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Noticiou que, após consumada a infração, os agentes empreenderam fuga em um veículo GM Corsa Sedan, cor prata, placa JUF 8487, o qual foi conduzido pelo denunciado Rafael Matos Cavalcante, ora apelante.

Sublinhou que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada logo após a ocorrência do crime, e, em diligências, obtiveram êxito na prisão dos denunciados, após perseguição e troca de tiros.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados negaram a autoria delitiva, informando que o autor do crime teria sido um indivíduo conhecido como “Magrão”, e que eles apenas o acompanharam, em razão de terem sofrido ameaças.

Em sede policial, os objetos recuperados foram devidamente devolvidos aos seus respectivos proprietários.

O indivíduo conhecido como “Magrão” não foi identificado, tampouco localizado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de março de 2016
, ID 13480639, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de maio de 2022
, ID 13480786.

Insatisfeito, o nacional Rafael Matos Cavalcante manifestou seu desejo em recorrer ao ser intimado da decisão, em 13 de maio de 2022, ID 13480797.

Em suas
razões recursais
, ID 13480813, a defesa requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão qualificada, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13480816, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 14159998, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença ora hostilizada em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAFAEL MATOS CAVALCANTE
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13480813, a defesa requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão qualificada, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser provida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). IV – Dosimetria: (...). Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu RAFAEL MATOS CAVALCANTE. O réu não possui antecedentes criminais (FAC ID Num. 58970012); a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula nº 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena-base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, tendo em vista que as vítimas estavam no interior de seu domicílio, asilo este inviolável pela Constituição, quando foram abordadas pelos agentes delitivos, dentre eles o réu, que auxiliou na fuga; e, por fim, as consequências do crime embora concorram para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pelas vítimas, que não tiveram seus bens patrimoniais recuperados em sua totalidade. Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.
Embora o réu tenha confessado a prática do deito, alegou uma excludente de culpabilidade, pois declarou que cometeu o crime em coação moral irresistível, pelo que deixo de reconhecer a atenuante, por entender que se trata de confissão qualificada, uma vez que entendo que não deve ser considerada em razão de ausência de fundamento relevante para a condenação ou para o esclarecimento dos fatos (HC 119.671 da Relatoria do Ministro Luiz Fux/STF)
. Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, §2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária. Fixo a pena restritiva de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)
.” ID 13480787.
Grifei

É cediço que a
confissão
, ainda que qualificada, quando utilizada para fundamentar a decisão, deve ser reconhecida para atenuar a pena do réu, consoante preconiza a
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

Todavia, ao compulsar os autos, verifico que
o magistrado de primeiro grau não se utilizou desta confissão qualificada para fundamentar a condenação
, uma vez que se valeu apenas dos depoimentos das vítimas e dos relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante para firmar o seu convencimento sobre o
decisum
.

Ademais, a chamada “confissão qualificada”, em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, segundo a doutrina majoritária, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sobre o tema, leciona Mirabete:

“
A pena é atenuada quando o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual, não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que seja ela espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento. Na jurisprudência, porém, tem-se aceitado a atenuante quando o acusado confessa o crime em seu interrogatório. De outro lado, não se configura a atenuante quando o agente, confessando a autoria, alega causa justificante ou dirimente
.” (MIRABETE, Julio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 2. ed. - São Paulo: Atlas, 2001, p. 420).

Neste sentido, versa o entendimento do
C. Supremo Tribunal Federal
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5.
A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d do CP
.
Precedentes
. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO E QUE NADA ATRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RÉU QUE NEGA O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
A confissão qualificada, entendida como aquela em que o agente confirma os fatos imputados contra si, mas alega causa dirimente ou justificativa exculpante, não configura a atenuante prevista pelo art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
.
Além disso, se o Magistrado sentenciante, ao expor os elementos probatórios relativos à autoria delitiva, não faz uso da confissão do acusado (mas, ao contrário, refuta a tese por ele arguida), não há que falar em incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ-SC - APR: 00026426020188240069 Sombrio 0002642-60.2018.8.24.0069, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quinta Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - DEMOSTRAÇÃO - DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA BRANCA - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS - REPOUSO NOTURNO - MANUTENÇÃO - ATENUANTE DE CONFISSÃO - NÃO RECONHECIMENTO.

Demonstrado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo acusado contra as vítimas para a subtração da coisa alheia móvel, descabida a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. Comprovada pela prova oral a efetiva utilização pelo agente de arma branca na prática delituosa, deve ser mantida a causa de aumento da pena. Cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de ter sido praticado no repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências.
Não se reconhece como atenuante a confissão qualificada não utilizada para a formação da convicção
. (
TJ-MG - APR: 10702200047695001 Uberlândia, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/03/2022).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA COM EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CONCURSO MATERIAL COM DOIS CRIMES DE ESTUPRO. PENA-BASE - CULPABILIDADE MAL VALORADA – PENA REDUZIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA PELA SENTENÇA – ATENUANTE INDEVIDA. ESTUPRO - PLURALIDADE DE VÍTIMAS - CONCURSO DE INFRAÇÕES - ART. 69 DO CP – CONTINUIDADE DELITIVA INDEVIDA. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – PRETENDIDA REDUÇÃO AO MÍNIMO – SÚMULA 443 DO STJ – POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIA ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA – REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - A culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação. Incorreto considerar-se desabonadora ao fundamento de que o agente praticou conduta socialmente reprovável, quando dele se exigia comportamento diverso, porquanto a culpabilidade não pode ser confundida com a culpabilidade em sentido estrito, que é pressuposto da aplicação da pena. II -
A confissão qualificada, quando não é utilizada para fundamentar a condenação, não configura a respectiva atenuante
. III – (...).
(TJ-MS - EI: 00000047520128120044 MS 0000004-75.2012.8.12.0044, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018).
Grifei

Diante deste contexto, torna-se
inviável
o reconhecimento da confissão espontânea.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023